Tribunal: TJMT
Processo: 1001566-02.2019.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001566-02.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE SILVA - CPF: 737.414.691-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE —
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – DEVIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO EM SENTIDO GENÉRICO – TEMA 793 DO STF – RESERVA DO POSSÍVEL – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO AFRONTA – RECURSO PROVIDO.

1-

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

2-

Não havendo tratamento médico pretendido no Município, e comprovada insuficiência financeira em custear tal tratamento com recursos próprios, o usuário do SUS, tem direito ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD interestadual.

3-

Apesar da responsabilidade solidária da prestação do serviço público em matéria de saúde, deve ser redirecionado o cumprimento prioritário da obrigação ao Estado, quando se tratar de procedimento que extravasa a Assistência Básica de Saúde (Tema 793 STF).

4-

O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (sentido genérico) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

5-

Não afronta o princípio da isonomia a permissão de realização de procedimento médico individualizado, quando demonstrada a injusta recusa estatal, mormente porque prevalece o dever de se
preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna.

6-

Inadmissível é a interrupção de tratamento de saúde à pessoa que precisa em razão de doença grave, principalmente, quando o tratamento fora iniciado há muito tempo, de modo que a interrupção ou a mudança de protocolo pode causar danos irreparáveis.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001566-02.2019.8.11.0007

APELANTE
: THIAGO HENRIQUE SILVA

APELADOS:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Thiago Henrique Silva
, representado pela Defensoria Pública, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer de nº 1001566-02.2019.8.11.0007
, proposta em desfavor do
Município de Alta Floresta
e do
Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedente o pedido de fornecimento de tratamento fora do domicílio – TFD, ao Apelante e sua esposa, como acompanhante, para a cidade de Barretos-SP, ao fundamento que não restou demonstrado nos autos a necessidade do tratamento ser feito exclusivamente no Hospital do Câncer de Barretos, nem a negativa injustificada do ente público em fornecer o tratamento pelo TFD, pois o tratamento do qual o autor necessita seria fornecido pelo Município de Cuiabá.

Nas razões, a parte Apelante sustenta que o tratamento que necessita não é fornecido pelo Município de Alta Floresta, sendo permitido o TFD, nos termos do § 1º do artigo 1º da portaria nº 55/1999, do Ministério da Saúde que prevê:
“o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município”
.

Diz que, a Portaria n.º 055/1999 do Ministério da Saúde deve se sobrepor à Resolução n.º 05/2005 da Comissão Intergestora Bipartite no Estado de Mato Grosso, requerendo assim a reforma da sentença.

Contrarrazões do Município (ID 32988112) e do Estado de Mato Grosso (ID 32988111) pelo desprovimento do recurso, alegando este último, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo parcial provimento do recurso (ID 34340982).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de setembro de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a ilegitimidade para figurar em solidariedade no polo passivo da demanda, afirmando que a atribuição é do Município de Alta Floresta.

No tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado pela Carta Magna, nos termos dos artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196 da Constituição da República Federativa do Brasil.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7°, XI, da Lei n o 8.080/1990:

Art. 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios: (...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Inclusive, esse tema já foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral,
in verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(STF - RE 855178 RG/PE - Min. LUIZ FUX, Julgamento 5/3/2015, DJe 16/3/2015). (Destaquei)

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia recursal cinge-se se é possível o fornecimento do TFD, ainda que de alguma forma o tratamento seja fornecido dentro do estado do paciente.

Pois bem.

A Portaria nº 55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio – TFD no Sistema Único de Saúde – SUS, exige o preenchimento de determinados requisitos positivos e negativos pelo paciente, para que seja possível a sua utilização, entre eles, extrai-se que o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município (artigo 1º, §1º); que o TFD será concedido, exclusivamente, a pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS (artigo 1º, § 2º); e, ainda, que o TFD só será autorizado quando houver garantia de atendimento no município referência, com horário e data definidos previamente (artigo 2º).

No caso, verifico que tais requisitos foram regularmente preenchidos, pois os documentos de ID 32988080 – Pág. 1 e 2 revelam que o apelante é portador
de melanoma maligno invasivo da pele (CID 10 c/c CID C43.8), e encontra-se em tratamento desde 06/11/2018 no Hospital do Amor em Barretos-SP. (ID 32988080 - Pág. 3 a 13).

Restou comprovado que, o apelante é usuário do sistema público de saúde e faz tratamento em instituição mantida com recursos públicos e vinculada ao SUS (
Hospital do Amor
), com garantido atendimento no município de Barretos-SP, revelando, pois, atendimento aos requisitos positivos dispostos na norma regulamentadora referenciada.

É certo que, a mudança no protocolo de tratamento implicaria no atraso ou retardamento da tentativa de restabelecimento de sua saúde, não podendo se olvidar que sendo uma espécie cancerígena maligna e invasiva, pode acarretar o óbito da parte Autora.

Por outro lado, embora o Estado afirme que disponibiliza tratamento gratuito em casos como o do paciente, é de conhecimento geral que o Hospital do Amor é referência no tratamento para a enfermidade e, como o paciente já se encontra em tratamento nesta instituição, comprovadamente desde 2018, não é viável a sua alteração para Hospital deste Estado, a fim de não só garantir o controle da sua restauração, mas também por se revelar menos oneroso aos Apelados, que apenas custearão as despesas de deslocamento para o tratamento, ao invés de arcar com os elevados custos de exames, internação, medicação, cirurgias, entre outros.

Nesse sentido, é direito da paciente ter acesso ao tratamento de que necessita, visto que existe norma específica da Secretaria de Assistência à Saúde prevendo tal possibilidade (Tratamento Fora do Domicílio – TFD), com todas as despesas pagas pelo Poder Público.

Ainda, importa destacar que, restou demonstrada nos autos a hipossuficiência econômica da parte Autora, por intermédio da declaração inserta ao ID 32988078 – pág. 1.

Dessa forma, entendo que, a autorização para o tratamento fora do domicílio requerido pela parte demandante é imprescindível, mormente por se tratar de direito à vida e à saúde, protegidos constitucionalmente.

Nesse sentido, é o entendimento esposado por este Tribunal,
in litteris
:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
– DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO TRATAMENTO PLEITEADO – DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

2. A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas ocorre em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados e reconhecida no Tema 793/STF.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte”. (STJ-2ª T. AgInt no REsp 1043168 RS 2008/0065477-8, Rel: Ministro Og Fernandes, j. 05/03/2020, DJe 17/03/2020)

4.
Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao paciente pelo médico responsável, bem como a sua impossibilidade de custeá-lo, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal
.

(TJMT, N.U 0006566-46.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16-3-2021, Publicado no DJE 14-7-2021) Destaquei.

Portanto, resta demonstrada a real necessidade do paciente na manutenção do tratamento específico, realizado em outra unidade da federação, comprovada a verossimilhança das suas alegações, vez que a negativa do Estado é contrária ao princípio constitucional que assegura ser dever do Estado e direito fundamental do cidadão o atendimento às necessidades indispensáveis para sua sobrevivência.

No ponto, rememoro que, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária. Confira-se:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Inclusive, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:
Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos partes ilegítimas para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de comando maior, a Constituição Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Nessa toada, entendo que, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Inclusive, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no Recurso Extraordinário n. 855.178
/
Sergipe
, cujo tema recebeu o nº 793. Veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
[Destaquei]

Logo, não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, como já evidenciado.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO –– OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA DE SAÚDE – MORTE DA PARTE – CONDENAÇÃO DOS ENTES DEMANDADOS NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO MUNÍCIPIO – REQUERIDA A EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ALEGADA A LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUPOSTA ILEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS – DESCABIMENTO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – TEMA REPETITIVO N. 793 DO STF – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 87, PAR. 1º E 2º DO CPC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Encontra-se pacificado, sob a sistemática da repercussão geral (tema 793), o entendimento de que “1. (...) o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) ”. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

2. A responsabilidade solidária entre os entes federados revela, sob a ótica da causalidade, que todos dão causa ao ajuizamento das demandas de saúde. Tanto é assim que o direcionamento do cumprimento de eventuais obrigações impostas pelo poder judiciário ocorre tão somente em cumprimento de sentença, na linha dos precedentes supramencionados.

(TJMT, N.U 1002437-76.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14-6-2022, publicado no DJE 21-6-2022).

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema nº 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
,
verifico que
, a parte autora busca o fornecimento de TFD interestadual, que não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, de competência do Estado de Mato Grosso, consoante veiculado pela Coordenadoria de Regulação, diretamente no
site
da Secretaria de Estado de Saúde – SES (disponível em: http://www.saude.mt.gov.br/coreg/pagina/245/tratamento-fora-do-domicilio-e-cerac).

Assim, deve ser observado o direcionamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema nº 793 do STF, por ocasião do cumprimento de sentença, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15-2-2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26-2-2022) [Destaquei]

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade também do Estado de Mato Grosso.

Ademais, ao contrário do alegado pelo Estado, descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

Isso, porque eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RE 642536 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PASSAGENS ÁREAS – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – RESERVA DO POSSÍVEL – PRECEDENTES DO STF – NÃO CABIMENTO – APELO DESPROVIDO.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para legitimar o injusto inadimplemento de deveres de prestação constitucionalmente impostos ao Poder Público, mormente quando em jogo o direito fundamental à saúde e inexistente a comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da Administração Pública.

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – HOSPITAL FEDERAL DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO DE VÍTIMAS DE POLITRAUMATISMOS E PROBLEMAS LOCOMOTORES – NECESSIDADE DEMONSTRADA –– SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias, em todos os graus de complexidade, inclusive, transporte fora do domicílio, quando indispensáveis ao cidadão, que deve receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

(TJMT, Apelação / Remessa Necessária 11837/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3-4-2017, Publicado no DJE 27-4-2017). [Destaquei]

Por outro lado, não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (
lato sensu
) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos.

Nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Estado não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Nessa toada, asseguro que, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, em relação aos demais usuários do sistema, que aguardam atendimento em fila, pois o STJ já firmou entendimento no sentido de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis.

2.

O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.

3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...)

5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001).

7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS nº 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP nº 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP nº 127.604/RS, DJ 16/03/1998.

8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde.

9. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6-5-2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18-6-2008). [Destaquei]

Com essas considerações, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e
condenar os Apelados, solidariamente, a disponibilizarem Tratamento Fora do Domicílio interestadual em favor do apelante e esposa, com custeamento das despesas de locomoção, alimentação e hospedagem na cidade de Barretos-SP, para tratamento no Hospital do Amor, enquanto se fizer necessário, direcionando-se o cumprimento e ônus financeiro correspondente, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022